Tribunal: TJMT
Processo: 1018196-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018196-44.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: PAULO CEZAR VIEIRA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – COISA JULGADA- SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO- MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se indenizatória decorrente de protesto e inscrição indevida, no valor de R$ 448,94, originado dos autos 0871901-45.2024.8.12.0001, que determinou que a recorrida abstivesse de negativar e protestar. No entanto, pretende a recorrente a reforma da sentença para afastar a coisa julgada e seja julgado procedente os pedidos iniciais.
2. Sentença de extinção sem mérito.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Vistos, etc.Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por PAULO CEZAR VIEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em razão de suposta inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, mesmo após sentença com trânsito em julgado que teria declarado a inexigibilidade do débito e determinado o refaturamento das faturas da unidade consumidora vinculada ao autor.Analisando os autos, especialmente os documentos acostados à petição inicial, verifica-se que o autor refere-se à mesma dívida e mesma relação jurídica já objeto de apreciação na ação no 1000571-67.2024.8.11.0086, na qual foi proferida decisão liminar, posteriormente confirmada por sentença, declarando a inexistência da relação jurídica relativa ao débito cobrado e determinando a abstenção de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, bem como o refaturamento da conta de energia elétrica.Assim, diante da identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, reconhece-se a ocorrência da coisa julgada material, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria em nova ação, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.A eventual alegação de descumprimento da decisão proferida no processo anterior deverá ser arguida e comprovada naqueles autos, mediante o devido requerimento de cumprimento de sentença, e não por meio de nova demanda autônoma com o mesmo objeto.Conforme dispõe o § 3o do artigo 485 do CPC, a existência de coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrido o trânsito em julgado da nova demanda.Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da ocorrência de coisa julgada.Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estiloPublique-se. Intime-se. Cumpra-se..(...)”
4. Analisando os autos, vê-se que o recorrente está reproduzindo a mesma situação dos autos de origem n. 1000571-67.2024.8.11.0086, em fase de cumprimento de sentença, descumprimento de determinação judicial, tanto que já peticionou nesse sentido e requereu multa astreintes, vejamos:
5. A alegação de descumprimento de ordem judicial proferida em liminar não autoriza o ajuizamento de nova ação independente, mas sim a adoção das medidas legais cabíveis nos próprios autos da ação correspondente.
6. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA POR SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO DE CONHECIMENTO - PEDIDO DE PERDAS E DANOS QUE DEVEM SER SUSCITADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - O interesse de agir caracteriza-se pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação. O meio processual utilizado pelo requerente deve se mostrar adequado à pretensão narrada, sob pena de desconfiguração da referida condição da ação - Havendo coisa julgada conforme teoria da identidade da relação jurídica, não cabe a propositura de nova ação de conhecimento pelo exequente, ao argumento de se tratar de pretensão indenizatória por novos prejuízos posteriores ao trânsito em julgado - Não cumprindo o executado a obrigação de retirar definitivamente o, deve o exequente pleitear compensação por perdas e danos no bojo do cumprimento de sentença, valendo-se das medidas e instrumentos adequados para compelir o adimplemento forçado e a reparação pelo alegado descumprimento - Ausente o interesse de agir da parte que, tal circunstância enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme art. 485, inciso VI do CPC, prejudicado o recurso de apelação . (TJ-MG - AC: 10145150400524001 Juiz de Fora, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)
7. Neste viés, causa à espécie a distribuição de nova demanda para perseguir idêntico direito, razão pela qual deve ser extinta, sem resolução do mérito.
8.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9.Recurso conhecido e improvido.
10.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018196-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR VIEIRA - CPF: 383.260.609-25 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025